Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603815-73.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
26/08/2020
Número: 0603815-73.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 16/11/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0602288-86.2018.6.16.0000
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, pelo Partido Político - Órgão de
Direção Estadual. PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP DIRETORIO ESTADUAL - PR
(81910762000127).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
DIRETORIO ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
ADELINO RIBEIRO SILVA (RESPONSÁVEL)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
LUIS FERNANDO ARAUJO STELLFELD (RESPONSÁVEL)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
85981
66
16/07/2020 14:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.157

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603815-73.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP DIRETORIO
ESTADUAL - PR
- OAB/PR46362
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA
RESPONSÁVEL: ADELINO RIBEIRO SILVA
- OAB/PR46362
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA
RESPONSÁVEL: LUIS FERNANDO ARAUJO STELLFELD
- OAB/PR46362
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA –ELEIÇÕES 2018 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
–
CAMPANHA –

PARTIDO POLÍTICO – PARTIDO REPUBLICANO
PROGRESSISTA. LEI N°9.504/97 – RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 –
AUSÊNCIA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS E
INTEMPESTIVIDADE DA FINAL – ATRASO NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS RELATIVO À DOAÇÕES,
POSTERIORMENTE DECLARADAS – DIVERGÊNCIA NAS
INFORMAÇÕES DE REPASSES DE RECURSOS DOS FUNDOS E A
DECLARAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS – OMISSÃO DE DOAÇÃO
ESTIMADA REALIZADA – REALIZAÇÃO DE DESPESAS E
ARRECADAÇÃO DE RECEITAS EM DATA ANTERIOR A ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NELA NÃO INFORMADOS -
IRREGULARIDADES QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO IMPEDEM A
ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS – CONTAS JULGADAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1.O descumprimento na apresentação da prestação de contas parciais é
irregularidade que viola o disposto no art.50 da Resolução TSE
nº23.553/2017, mas que pode ser superada, quando não impede a
análise e verificação das contas pelo setor de análise técnica. A
Jurisprudência reiterada deste Regional, entende que esta irregularidade,
isoladamente considerada, enseja a mera aposição de ressalva.
2.A intempestividade na entrega da prestação de contas final é
irregularidade que enseja ressalva às contas quando verificada que,
Num. 8598166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/07/2020 14:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071614371950200000008126392
Número do documento: 20071614371950200000008126392

posteriormente apresentada, não impediu a verificação das contas pelo
setor técnico.
3.A entrega intempestiva dos relatórios financeiros de campanha é falha
de natureza formal, que não enseja, por si só, a desaprovação das contas,
porquanto permitiram ao setor técnico deste Tribunal a análise da
movimentação financeira e não abrange a totalidade dos recursos
arrecadados e das despesas realizadas.
4.Divergência formal nos lançamentos dos recursos repassados do
Fundos públicos que não prejudicaram a fiscalização e verificação dos
recursos pelo setor de análise técnica.
5.Lançamento de transferência de recursos para candidatos mediante
doações estimadas em dinheiro, referente a material de uso comum que
não foram lançadas nas prestações de contas dos beneficiários, gera
apenas ressalvas, quando é possível identificar a origem, destinação e
natureza dos recursos, bem como comprovar as despesas realizadas
nesta prestação de contas.
6.Omissão de doação estimada em dinheiro realizada, no importe de
R$1.363,63, referente a material de uso comum, cuja despesa foi
comprovada nestas contas mediante documento fiscal em nome do
beneficiário. Irregularidade que, neste caso, permite aposição de ressalva,
quando representa apenas 0,55% do total de despesas realizadas.
7.O recebimento de doações e realizações de gastos em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época, porém devidamente declarados nas contas finais, é
irregularidade que, no caso concreto, permite a aprovação com ressalvas
das contas, haja vista a não frustração da análise e fiscalização destas
movimentações financeiras.
8.Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 13/07/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR:

Num. 8598166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/07/2020 14:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071614371950200000008126392
Número do documento: 20071614371950200000008126392

RELATÓRIO

1.Trata-se de processo de prestação de contas autuado em face da falta de apresentação de
contas finais pelo PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA – PRP, Diretório
Estadual, relativa às Eleições de 2018.
2.Não prestadas as contas no prazo legal (ID 723416), a Secretaria deste Tribunal emitiu carta
de ordem para a citação pessoal dos representantes legais, nos termos do disposto no artigo
52, §6º, inciso IV, da Resolução TSE nº23.553/17 (ID 1112716).
3.Intimados, as contas foram apresentadas em 10.12.2018 (ID 1577066).
4.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 1744516).
5.Inicialmente a Seção de Prestação de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal
apresentou relatório de diligências (ID 2138766), enumerando diversas irregularidades a serem
sanadas pelo partido que, intimado, apresentou prestação de contas retificadora (ID 2220016).
6.Em seu parecer conclusivo (ID 6009316),aquele órgão técnico manifestou-se pela
regularidade das informações e da documentação apresentada, opinando pelaaprovação
,
das contas com ressalvas em razão das seguinte irregularidades: I) ausência de
apresentação da prestação de contas parcial, em desacordo com o §4º do art.50, da Resolução
TSE nº23.553/2017; II) apresentação das contas finais fora do prazo do art.52 da Res.; III)
descumprimento dos relatórios financeiros de campanha em face de doações recebidas (art.50,
I, da Res.); IV) divergência nos lançamentos das transferências de recursos repassadas a
outros candidatos com os dados lançados pelos doadores; V) foram realizadas transferências a
outros candidatos ou partidos, mas não registradas pelos beneficiários; VI) houve declaração
de candidato de recebimento de recursos estimáveis em dinheiro no valor de R$1.363,63, mas
não declaradas nas contas do partido; e, VII) foram detectadas doações recebidas e gastos
eleitorais realizados em data anterior a da entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época.
7.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com
,
ressalvas dado ao fato de que as impropriedades apontadas são de natureza formal e não
impediram sua análise (ID 6920516).
É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada pelo

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA – PRP, relativa às
,
eleições de 2018
cuja competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e é regida pela Lei
nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução nº23.553/2017.
Num. 8598166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/07/2020 14:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071614371950200000008126392
Número do documento: 20071614371950200000008126392

2.Verifica-se dos autos que o requerente não apresentou sua prestação de contas parcial de
campanha, em desatendimento ao disposto no artigo 50, §4º, da Resolução TSE
nº23.553/2017. Ao final, as contas foram intempestivamente apresentadas.
3.Segundo informações do órgão de análise técnica, os recursos utilizados na campanha
,
totalizaram R$250.000,00 sendo:
Doações financeiras de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no
valor de R$250.000,00, com as despesas correspondentes demonstradas por documento,
lançadas na prestação de contas e movimentadas através de conta corrente específica.
Inexistem doações financeiras efetuadas a título de outros recursos ou estimáveis em
dinheiro.
Não houve repasse de valores oriundos do Fundo Partidário, tampouco recebimento de
recursos de origem não identificada ou de fonte vedada.
4.Adentrando na análise das contas prestadas, o parecer técnico conclusivo(ID 6009316)
apontou como irregularidades remanescentes nas contas:

I) Ausência de entrega das contas parciais (item 1.1):
O descumprimento na apresentação da prestação de contas parciais é irregularidade que viola
o disposto no artigo 50
da Resolução TSE nº23.553/2017.
[1]
Com efeito, a obrigação de prestar contas parciais visa dar transparência acerca das
arrecadações de recursos e financiamento de campanhas eleitorais, possibilitando, assim, a
fiscalização por meio dos demais candidatos, partidos, coligações, ministério público e
sociedade civil.
Não obstante, analisando em conjunto com a prestação de contas final posteriormente
apresentada, verifica-se que a irregularidade não impediu a análise e verificação das contas
pelo setor de análise técnica, que obteve e juntou as informações acerca da veracidade das
movimentações declaradas.
Assim, dada a ausência de prejuízo à análise das contas, e conforme reiterada jurisprudência
deste Regional, entende-se que a irregularidade, isoladamente considerada, não enseja a
desaprovação das contas, mas sim a mera aposição de ressalva.
II) Intempestividade na entrega da prestação de contas final (item 1.1):
Com efeito, as contas finais do partido requerente foram apresentadas apenas em 10.12.2018,
após a citação pessoal dos responsáveis legais para fazê-lo, portanto, em desacordo com o
prazo previsto no artigo 52
da Res. TSE nº23.553/2017.
[2]
Não obstante, tal irregularidade não gerou qualquer prejuízo à análise e fiscalização das contas
da agremiação, tendo em vista a efetiva apresentação das contas finais e a entrega dos
relatórios financeiros de receitas e despesas.
Ademais, nos termos da já pacífica jurisprudência deste Regional, tal falha tem natureza
meramente formal, ensejando mera aposição de ressalvas às contas.
III) Relatórios financeiros de campanha entregues fora do prazo estabelecido
(item 1.1):
Num. 8598166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/07/2020 14:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071614371950200000008126392
Número do documento: 20071614371950200000008126392

O parecer técnico conclusivo aponta três doações realizadas pelo órgão partidário Nacional do
PRP, cujos relatórios financeiros correspondentes foram enviados fora do prazo previsto no
artigo 50
, inciso I, da Resolução TSE nº23.553/2017.
[3]
Tais doações foram realizadas nas datas de 23.08.18, 1º.10.18 e 10.12.2018 e nos valores de
R$80.000,00, R$20.000,00 e R$30.000,00, respectivamente.
Não obstante, considerando a efetiva entrega dos referidos relatórios, observa-se que a
irregularidade não impediu a análise e verificação destas doações pelo setor de análise técnica.
Ademais, o atraso nos relatórios representam 52% do total de recursos financeiros arrecadados
na campanha que foram de R$250.000,00, todos oriundos do FEFC.
Assim, dada a ausência de prejuízo à análise das contas, entende-se que a irregularidade,
isoladamente considerada, não enseja a desaprovação das contas, mas sim a mera aposição
de ressalva.
IV) divergência nos lançamentos das transferências de recursos repassadas a
outros candidatos com os dados lançados pelos doadores (item 5.1 e 5.2.):
Há o apontamento de divergência entre as informações de transferência de recursos
financeiros à candidata SIMONE BRAGA CECCHI DE OLIVEIRA e o lançamento na prestação
de contas da beneficiária.
Neste sentido, o partido prestador declarou que os recursos repassados à candidata advieram
da Direção Nacional e são oriundos do Fundo Partidário no montante de R$18.000,00. Por
outro lado a beneficiária declarou os seguintes repasses: um no valor de R$13.000,00, oriunda
da Direção Nacional e outra no valor de R$5.000,00, da Direção Estadual, ambos oriundos do
Fundo Especial.
Com efeito, ainda que haja divergência nos lançamentos, foi possível ao órgão técnico verificar
a origem dos recursos informados, a efetividade do recebimento dos valores na conta bancária
da beneficiária, que é o mesmo montante informado pelo Partido, porém com divergência na
informação do doador e origem dos recursos.
Ademais, a fiscalização da utilização destes recursos repassados foi efetuada na prestação de
contas da então candidata, sendo que a irregularidade não impediu a efetiva verificação e
análise das contas, razão pela qual é possível a aposição de ressalva às contas em face dela.
V) foram realizadas transferências a outros candidatos ou partidos, mas não
registradas pelos beneficiários (item 5.2):
O relatório conclusivo aponta o lançamento pelo prestador de transferências de recursos
através de doação estimada em dinheiro relativa à material de uso comum de campanha
(produção de vídeos) à diversos candidatos, mas não informadas em suas prestações de
contas. Veja-se:
Num. 8598166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/07/2020 14:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071614371950200000008126392
Número do documento: 20071614371950200000008126392

Em nota explicativa ao relatório de diligências (id 2220216), o partido informou que os
beneficiários foram noticiados a respeito da necessidade de regularização das informações,
que serão analisadas nas respectivas prestações de contas.
Com efeito, a verificação do gasto com recurso público foi realizada nesta prestação de contas,
cabendo aos beneficiários informar em suas contas o recebimento das doações estimadas em
dinheiro.
Portanto, não havendo indícios de que o repasse não tenha sido de fato efetuado aos
candidatos, tal irregularidade não tem o condão de desaprovar as contas apresentadas pelo
partido político, mas sim enseja a aposição de ressalvas.
VI) houve declaração de candidato de recebimento de recursos estimáveis em
dinheiro no valor de R$1.363,63, mas não declaradas nas contas do partido
(item 5.3.):
Acerca desta irregularidade, o partido reconheceu a omissão, conforme nota explicativa (id
2220216), informando que o lançamento da doação estimada foi realizado na prestação de
contas retificadora no sistema SPCE. Todavia, não foi efetuado.
Trata-se de uma doação estimada em dinheiro no valor de R$1.363,63 ao candidato ADELINO
RIBEIRO SILVA em 30.08.2018 com recursos oriundos do FEFC.
O setor técnico informou no relatório conclusivo que consta na prestação de contas em análise
o lançamento da despesa efetuada, com apresentação de documento fiscal com nomes dos
candidatos beneficiados.
Desta forma, foi possível a verificação da destinação dos recursos públicos utilizados, bem
como de sua origem.
Num. 8598166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/07/2020 14:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071614371950200000008126392
Número do documento: 20071614371950200000008126392

Ademais, considerando que esta omissão representa 0,55% do total de despesas realizadas, é
possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovar as
contas com ressalvas.
VII) foram detectadas doações recebidas e gastos eleitorais realizados em data
anterior a da entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época (itens 12.1. e 12.2.):
Foi apontado o recebimento de duas doações, realizadas em 23 e 27.08.20, no valor total de
R$200.000,00, advindos da Direção Nacional do Partido, que corresponde a 80% dos valores
arrecadas na campanha.
Ademais, no item 12.2 o setor técnico especifica diversos gastos eleitorais, realizados todos em
30.08.2018, no valor total de R$56.790,00, que representa 22,72% do total de despesas
contratadas.
Contudo, tais movimentações não foram informadas na prestação de contas parcial, que não foi
entregue. Entretanto, estando as doações e os gastos documentados e lançados na prestação
de contas final, resta claro que não houve prejuízo à análise e fiscalização das contas, sendo
suficiente a aposição de ressalva.
5.Desta forma, considerando que as irregularidades remanescentes nas contas não impediram
sua efetiva verificação e fiscalização pela Justiça Eleitoral, conclui-se por sua aprovação com
ressalvas.
6.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando os pareceres
técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo 30, inciso II, da Lei
nº9.504/97 c/c o artigo 77, inciso II, da Resolução TSE nº23.553/2017, voto no sentido de

julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas prestadas pelo Diretório
Estadual do PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA – PRP, relativas às
Eleições de 2018.
Curitiba, 13 de julho de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
[1]
eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (Lei nº9.504/1997, art.28, §4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.
Num. 8598166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/07/2020 14:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071614371950200000008126392
Número do documento: 20071614371950200000008126392

Art.52 - As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e
[2]
de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o
trigésimo dia posterior à realização das eleições (Lei nº9.504/1997, art.29, inciso III).
Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
[3]
eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (Lei nº9.504/1997, art.28, §4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento; (...).

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603815-73.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO
PROGRESSISTA - PRP DIRETORIO ESTADUAL - PR RESPONSÁVEL: ADELINO RIBEIRO
SILVA, LUIS FERNANDO ARAUJO STELLFELD - Advogado : CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA
-

P
R
4
6
3
6
2

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva, e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 13.07.2020.
Num. 8598166 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/07/2020 14:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071614371950200000008126392
Número do documento: 20071614371950200000008126392